Tribunal: STF
Processo: TPA 36
Classe: TPA
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     



TUTELA PROVISÓRIA ANTECEDENTE EM FACE DE TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL E JUIZ FEDERAL. ALEGADO EQUÍVOCO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. INCS. I, II E III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. ROL TAXATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AÇÃO NÃO CONHECIDA. 



     



Relatório



     



    1. ”Pedido de Tutela Antecedente”, com requerimento de “tutela de urgência”, ajuizada em 29.10.2021, por Romeu Fernando Carvalho de Souza em face do Tribunal Regional Federal da Segunda Região e do Juiz Federal da Sétima Vara Federal do Rio de Janeiro (fl. 1, e-doc. 1).



    2. O requerente afirma que a presente ação “é cabível para esta Corte porque o TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL da 2ª está cometendo equívoco ao interpretar uma lei federal que atende a princípio constitucional que é o direito à proteção a saúde e, assim sendo, é de grande importância social que se declare qual é a norma da lei n. 14.216 de 07 de outubro de 2017, no que se refere a que tipo de posse por ela se encontra protegida, ou seja, a posse coletiva somente, ou, também a posse individual privada” (fl. 3, e-doc. 1).



    Alega que “o Tribunal Regional da 2ª. Região, através do Desembargador Aluisio Gonçalves de Castro Mendes, interpretou que a lei n. 14.216, de 07 de outubro de 2021 protege apenas as posses de natureza coletiva e, sendo posse de natureza individual e privada, a lei não é aplicável” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera que “a lei n. 14.216/2021 objetiva medidas excepcionais em razão da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional em função da infecção pelo coronavírus e, assim, suspender o cumprimento de medida judicial, extrajudicial ou administrativa que resulte em desocupação ou remoção forçada coletiva em imóvel privado ou público, exclusivamente urbano” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Ressalta ser “exatamente no artigo 2º, § 1º, inciso I da lei acima que é necessária a interpretação desta Corte Suprema para equacionar a confusão instalada, assim, é imperiosa a interpretação da regra que deverá aclarar se a posse individual e privada nesta crise sanitária esta protegida contra um imissão na posse que é uma ação petitória, mesmo que a ordem tenha sido dada a quase 60 dias e a pessoa que nela estiver deverá desocupar o imóvel, mesmo que a crise sanitária ainda se encontre aterrorizando a população” (fls. 4-5, e-doc. 1).



    Argumenta que “a interpretação da lei dada pela Corte do TRF2 é baseada em um argumento equivocado porque a lei é clara como a luz do sol quanto ao amparo às posses de natureza coletiva e individual privada” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Conclui que “a Suprema Corte deve interpretar se a norma da lei em foco deve ser aplicada em posses coletivas e individuais privada para que se reduza a possibilidade de risco de contaminação que importem em imissões e reintegrações na posse nas respectivas ações petitórias e possessórias e o fato de aplicar a lei neste termos é negar vigência a lei federal” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Requer medida liminar para, “com base na tutela de urgência nos termos da regra 308 do CPC, suspenda todas liminares de imissão na posse envolvendo posse de imóveis individuais e privadas até a data de 31 de janeiro de 2021” (fl. 9, e-doc. 1).



    Pede “que, por fim, seja a presente julgada procedente” (fl. 9, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. O requerente ajuíza “pedido de tutela antecedente” com requerimento de tutela provisória de urgência, formulado nos termos do art. 303 do Código de Processo Civil (fl. 1, e-doc. 1). Alega interpretação equivocada de lei federal pelo Tribunal Regional Federal da Segunda Região e do Juiz Federal da Sétima Vara Federal do Rio de Janeiro.



    4. A pretensão não está sujeita à jurisdição deste Supremo Tribunal, cuja competência originária se submete a regime de direito estrito, estando fixada de forma taxativa nos incs. I, II e III do art. 102 da Constituição da República. 



    No rol dos casos submetidos pela Constituição da República à competência originária deste Supremo Tribunal não se inclui a atribuição de processar e julgar, originariamente, ação cautelar em face de Tribunal Regional Federal ou de juiz federal por alegada interpretação equivocada de lei. 



    A matéria não admite discussão mínima por se cuidar de norma de competência constitucional expressa, incabível, portanto, interpretação extensiva.



    Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PEDIDO DE TUTELA ANTECEDENTE. DECISÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NEGA SEGUIMENTO A PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. INADMISSIBILIDADE MANIFESTA. ART. 102, I, II E III, DA LEI MAIOR. INCOMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. PEDIDO NÃO CONHECIDO. AGRAVO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IRREGULARIDADE FORMAL. ARTS. 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E 317, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. (…). 2. Agravo interno não conhecido” (Petição n. 9.750-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2021).



    “TAXATIVIDADE CONSTITUCIONAL DAS COMPETÊNCIAS ORIGINÁRIAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO PARA PROCESSAR E JULGAR, ORIGINARIAMENTE, AS AÇÕES POPULARES PROPOSTAS EM FACE DO CONGRESSO NACIONAL E DE SEUS MEMBROS, DE MINISTROS DE ESTADO OU DO PRÓPRIO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO” (Petição n. 6.381-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 17.5.2018).



    Na esteira dos precedentes mencionados e à luz da legislação de regência, inexiste competência originária deste Supremo Tribunal para a presente ação cautelar.



    5. Pelo exposto, em razão da manifesta incompetência deste Supremo Tribunal Federal, não conheço da presente tutela provisória antecedente (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 



    Publique-se. 



    Brasília, 4 de novembro de 2021. 



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora